Tribunal: STF
Processo: RE 67783
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- Servidor público federal; readaptação. - Assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, antes do decreto de readaptação, não existe direito à manutenção em cargo de que não é titular o servidor público, nem direito às vantagens patrimoniais do cargo em que espera ser readaptado. - Recurso extraordinário conhecido e provido.